Tribunal: TJDFT
Processo: 0015601-75.2017.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Direito Penal. Lei Maria da Penha. Apelação Criminal defensiva. Crime de ameaça (por duas vezes). Violência doméstica e familiar contra a mulher. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima. Pequenas inconsistências no relato da vítima e do informante insuficientes para abalar o édito condenatório. Versão do réu isolada nos autos. Dolo de ameaçar presente. Fundado temor na vítima em virtude da promessa do réu de causar-lhe mal injusto e grave. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.